Tribunal: TCU
Processo: 005.567/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2447/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.567/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio José Sarmento Cavalcanti de Gusmão (XXX.452.464-XX); Claudovan Duarte de Barros (XXX.339.664-XX); Clóvis de Castro Saraiva (XXX.099.764-XX); José Grigorio de Melo Irmao (XXX.607.454-XX); Maria José da Silva (XXX.582.024-XX); Maria das Dores dos Santos Lima (XXX.243.344-XX); Matilde Neto dos Santos (XXX.393.404-XX); Olivana Ferreira da Veiga Pessoa (XXX.105.104-XX); Renira Lisboa de Moura Lima (XXX.438.844-XX); Silvana Maria Nobre Porciuncula Martins (XXX.991.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.